Tribunal: STF
Processo: Pet 11432
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Vistos.



     Paulo Vieira de Souza opõe aclaratórios para sanar suposta omissão da decisão monocrática, cuja parte dispositiva apresenta o seguinte teor:



    “defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.” 



    O embargante, referindo tal decisório, diz que 



    “O ora embargante deduziu pedido de extensão perante essa Suprema Corte com o intuito de que todos os efeitos da decisão proferida na Reclamação nº 43.007, que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht, repercutissem diretamente nas ações penais nº 0002334-05.2019.4.03.6181 e 5003357-95.2019.4.03.6181, ambas em trâmite perante o juízo da 6ª Vara Federal de São Paulo. 



    (...)



    Em decisão publicada na data de 27/06/2023, Vossa Excelência deferiu o pedido formulado para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora embargante, “dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht”. 



    Nada obstante, da atenta leitura do decisum constata-se que Vossa Excelência fez alusão apenas e tão somente aos autos da ação penal nº 0002334- 05.2019.4.03.6181, não aludindo no decisum a outra ação, de nº 5003357- 95.2019.4.03.6181, que também fazia parte do pedido de extensão deduzido pelo ora embargante. 



    De tal sorte, para evitar que o juízo processante, porventura, restrinja o alcance da decisão ora embargada apenas aos autos expressamente mencionados no corpo do decisum, manejam-se estes aclaratórios. 



    (...)



    Daí a necessidade de se aperfeiçoar a decisão, para que dela também passe a constar que os elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, são imprestáveis naquilo que diz respeito à sua utilização nos autos de ação penal nº 503357-95.2019.4.03.6181. 



    Até porque, como posto no pedido de extensão, na ação penal nº 503357- 95.2019.4.03.6181, originariamente deduzida perante a Justiça Federal do Paraná e posteriormente encaminhada ao juízo da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, onde ganhou tal numeração, ao menos no que tange ao embargante, a denúncia fez ampla utilização das declarações prestadas por colaboradores ex-executivos e ex-funcionários do Setor de Operações Estruturas da Odebrecht, cujos depoimentos foram embasados nos dados extraídos dos sistemas Drousys e My Web Day.” 



    Ao final, requer:



    “Diante do exposto, requer-se que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos para que essa digna relatoria corrija a omissão aqui apontada, de modo que faça constar do decisum embargado que os elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, também são imprestáveis naquilo que diz respeito à sua utilização nos autos de ação penal nº 503357- 95.2019.4.03.6181, bem como para que seja determinado o trancamento de referida ação penal – nos exatos termos do que ocorreu em relação a ação penal nº 0600110-17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo (Peça1237) –, na medida em que, como alhures demonstrado, tais elementos de prova declarados imprestáveis foram fartamente utilizados na peça que inaugura a ação penal nº 503357-95.2019.4.03.6181, sendo certo ainda que “todos os demais adminículos probatórios que deles decorrem, encontram-se inapelavelmente maculados pela eiva de nulidade, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet”.” 



    É o relatório. Decido. 



    Tenho que os presentes aclaratórios merecem acolhida, ainda que em menor extensão do que pretende o embargante.



    Com efeito, verifico que a decisão anteriormente proferida restou omissa quanto à menção aos autos da ação penal nº 503357- 95.2019.4.03.6181, expressamente referida na exordial, cujos elementos probatórios tidos por emprestáveis por este Supremo Tribunal dão lastro à persecução penal, tal como se vê da decisão da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo que ratificou o recebimento da denúncia emanado de juízo posteriormente tido por incompetente (edoc 20).



    No mais, não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    Consoante declinado da decisão embargada, foi reconhecida a imprestabilidade dos referidos elementos probatórios, nos termos em que buscada, cabendo a resolução das questões decorrentes de tal provimento judicial desta Suprema Corte ao juízo competente, perante o qual deverão ser formulados os pleitos que a defesa do embargante entender cabíveis.



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo, embora não na extensão que o embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019)



    Ante o exposto, acolho, em parte, os presentes aclaratórios, para consignar que o ato decisório anteriormente proferido também abrange a ação penal nº 503357-95.2019.4.03.6181, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, e, no mais, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente